Tribunal: TJMT
Processo: 1028502-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028502-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS - CPF: 066.441.091-01 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUCAS DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SANDY MOREIRA DA SILVA - CPF: 059.864.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA - CPF: 703.013.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELY TIBALDI RAMOS - CPF: 064.960.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 067.287.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE DOS REIS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 078.964.271-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 053.529.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSVANIA SILVA DA LUZ - CPF: 025.871.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 073.950.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 062.286.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMYLA TAYNARA DA SILVA - CPF: 061.869.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA - CPF: 054.767.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MARIA DA SILVA - CPF: 130.228.924-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WENDER DA SILVA STROPA - CPF: 049.358.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.008.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SILVA DA LUZ - CPF: 000.642.391-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY DOS SANTOS RONDON - CPF: 060.728.311-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY CRISTIAN DA SILVA - CPF: 071.189.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIGITAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERNIDADE DE FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva de investigada por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos, por meio de fraudes em plataformas digitais. A impetração sustenta ausência dos requisitos da custódia preventiva, pleiteia substituição por prisão domiciliar em razão da maternidade, além da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP;

(
II
) examinar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores de 12 anos;

(
III
) avaliar a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e a relevância da função exercida pela custodiada na estrutura de organização criminosa dedicada a fraudes digitais.

Os autos revelam que a investigada atuava ativamente no recrutamento e na coordenação de integrantes e participava da divisão de lucros ilícitos, demonstrando risco de reiteração delitiva e periculosidade social concreta.

A condição de mãe de filhos menores de 12 anos não assegura automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado nos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da complexidade do esquema criminoso, da persistência das condutas ilícitas e da capacidade de articulação da investigada com os demais membros da organização.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o
periculum
libertatis
, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal justifica a manutenção da prisão preventiva.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração da imprescindibilidade da presença da genitora no cuidado de filhos menores de 12 anos, o que não se presume automaticamente.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o investigado exerce papel relevante em organização criminosa ativa e estruturada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 318, III e V, 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, RHC no 168.278/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
07.10.2022; STJ, HC no 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC no 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, HC no 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, HC no 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em
favor de
Amanda Vitória Moreira Barros
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/08/2025, por ordem do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, decorrente de suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa.

Em síntese, a impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) faz jus a prisão domiciliar, conforme o art. 318, III e V do CPP; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 310127872).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 310807381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 311604873).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
a
paciente
Amanda Vitória Moreira Barros
, que se encontra pres
a
desde 19/08/2025, em razão de suposta prática dos crimes
de estelionato e organização criminosa.

Exsurge dos autos de pedido de prisão
no 1008971-71.2025.8.11.0042,
que
a
Ju
í
z
a
de Direito,
Dr
a
.
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Exposição Fática: A investigação em questão teve seu início em 13 de julho de 2022, a partir de uma denúncia anônima que alertava a Delegacia Especializada de Estelionatos e Outras Fraudes de Cuiabá/MT sobre a existência de uma residência, situada na Rua 50, Casa 03, Quadra 21, no bairro CPA III, em Cuiabá/MT, cujo local estaria sendo sistematicamente utilizado como um "escritório" para a prática de crimes de estelionato. A modalidade criminosa apontada era especificamente o "golpe do falso intermediário", predominantemente executado por meio da plataforma OLX.

O modus operandi desse golpe demonstrava uma estrutura e metodologia bem definidas. Inicialmente, os criminosos realizavam a captação de anúncios legítimos de veículos automotores em plataformas digitais amplamente utilizadas, como OLX e Facebook Marketplace. A partir desses anúncios verídicos, eles apropriavam-se das fotografias originais e de todas as especificações técnicas detalhadas, para então elaborar e publicar novos anúncios, que eram fraudulentos, mas espelhavam integralmente o conteúdo original. Uma tática comum para atrair um maior número de potenciais vítimas era a fixação de preços ligeiramente abaixo dos valores de mercado, o que criava uma aparente oportunidade vantajosa.

Após a atração das vítimas, o primeiro contato era estabelecido por meio do aplicativo WhatsApp, onde os investigados operavam sob identidades fictícias, com a recorrente utilização do codinome "Daniel". Durante essa fase crucial, os criminosos desenvolviam narrativas elaboradas e convincentes, cujo objetivo primordial era estabelecer um vínculo de confiança com as vítimas. Subsequentemente, eles se apresentavam falsamente como intermediários na negociação entre o comprador iludido e o vendedor real do veículo, aplicando técnicas psicológicas para induzir um senso de urgência na transação.

A consumação do golpe ocorria quando as vítimas, persuadidas por essa engenharia social, realizavam transferências financeiras via PIX. Essas transferências, de forma estratégica, eram direcionadas para contas bancárias de terceiros, conhecidos como "laranjas", visando dificultar o rastreamento dos valores. Uma vez que o dinheiro era recebido, a comunicação por parte dos fraudadores cessava abruptamente, caracterizando o desfecho do golpe.

Dinâmica das Investigações:

Diante da denúncia e das informações sobre o "escritório" na Rua 50, a equipe da Delegacia Especializada iniciou diligências preliminares no local. Foi observada uma intensa e constante movimentação de veículos e jovens, confirmada por moradores da região. Verificou-se que o imóvel havia sido cedido para a prática dos crimes, ao passo que um veículo Fiat, pertencente a Mateus Lucas da Costa Romeira, foi notado frequentando o endereço.

Com base nessas observações iniciais, em 13 de julho de 2022, foi instaurado o Auto de Investigação Preliminar no 215.4.2022.16998 (A.I.P. 868/2022) para apurar os crimes de estelionato e associação criminosa. Um pedido de busca e apreensão domiciliar, juntamente com o afastamento do sigilo telefônico, foi solicitado e deferido judicialmente nos autos do Incidente Cautelar no 1010137-46.2022.8.11.0042.

Em 21 de julho de 2022, durante o cumprimento dessa ordem judicial, a equipe policial adentrou o imóvel e flagrou seis suspeitos em plena atividade de aplicação de golpes virtuais. No mesmo dia, após o retorno de um veículo previamente identificado, mais dois indivíduos foram presos, elevando o total de prisões em flagrante para oito.
Os presos foram identificados como: Rafael Domingues de Jesus, Gabriel da Silva Mota, Jairo
Jotaan
de Almeida, Fernando Rodrigo de Andrade, Rodrigo
Izidorio
Iris da Silva, Patrick Ruan Silva da Luz,
Amanda Vitoria Moreira Barros
e Luís Fernando da Costa Romeira. Durante a operação, os policiais conseguiram contatar seis vítimas que estavam em negociação ativa com os suspeitos e todas manifestaram interesse em representar criminalmente.

(...)

Prosseguindo nas investigações, em 08 de abril de 2025, a Delegacia Especializada expediu o Ofício no 2025.5.100047/ESTELIONATO à empresa BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. ("OLX"), solicitando informações cadastrais relacionadas aos identificadores (números telefônicos e endereços de e-mail) detectados. Em resposta, a OLX identificou 73 contas fraudulentas, cadastradas por meio de 41 terminais telefônicos distintos e 73 endereços de e-mail (todos do provedor Gmail). Essas contas foram responsáveis pela publicação de 371 anúncios fraudulentos, totalizando um potencial prejuízo de R$ 1.861.585,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). A empresa também revelou que 23.119 mensagens foram enviadas via chat da plataforma, atingindo 3.446 contas de usuários idôneos. A análise técnica da OLX demonstrou a sofisticação da operação ao identificar o uso de 8.754 endereços IP distintos, com 874.543 acessos, originados de 20 provedores de internet diferentes. De forma contundente, a OLX confirmou a continuidade das atividades criminosas, com postagens fraudulentas datadas entre janeiro e março de 2025, demonstrando a persistência da organização.

(...)

2. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Destarte, os requisitos nominados fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
precisam ser preenchidos. O primeiro pressupõe a presença de indícios sólidos e específicos de autoria e materialidade delitiva, enquanto o segundo exige que a liberdade do investigado configure um perigo concreto e atual à ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados apontados constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

2.1. Fumus
Comissi
Delicti

A solidez do conjunto probatório é inquestionável, manifestada pelos Relatórios Técnicos no 007, 009, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 (
IDs
194259964 a 194259962), bem como o Relatório de Análise Financeira no 008/2025 (ID 194259963) e o Relatório Policial no 2025.13.50323 (ID 194259966).

A investigação teve seu ponto de partida no Inquérito Policial no 215.4.2022.21769 (160/2022), iniciado por meio do auto de prisão em flagrante datado de julho de 2022, a partir de informações sobre um "escritório" dedicado à prática de crimes de estelionato na modalidade "falso intermediário" em plataformas digitais. A prisão de oito indivíduos em 21 de julho de 2022, aliada a análise aprofundada de dispositivos eletrônicos e dados financeiros, revelaram uma complexa organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, lavagem de capitais e, em alguns casos, com vínculos com a facção Comando Vermelho (CV).

Os indícios de autoria e participação de cada representado são detalhados pelos relatórios confeccionados, demonstrando a estrutura e a interconexão da ORCRIM.

(...)

AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS

Trata-se de figura de expressiva relevância operacional, atuando como agente de recrutamento e coordenação de "
postadoras
" (responsáveis por publicar anúncios fraudulentos). Participa ativamente da divisão dos proveitos ilícitos das fraudes. Há indícios de envolvimento com tráfico de entorpecentes. •

Provas destacadas: RT 0016/2024 (ID 194259958) com conversas sobre recrutamento de "
postadoras
" ("
tô
contratando mais aqui, pô?"), conhecimento técnico sobre estratégias de credibilidade para ludibriar vítimas, e diálogos sobre a divisão de valores ("aí no caso é 540 quarenta né. Porque a gente dividiu né").

• Antecedentes criminais: Figura como investigada pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico tentado e associação criminosa (Inquérito Policial no 1017375-19.2022.8.11.0042 - em curso).

(...)

2.2.1. Garantia da Ordem Pública O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e um impacto direto e contínuo na segurança social e econômica. A persistência das atividades ilícitas, mesmo após as intervenções policiais iniciais, ilustra o descaso dos representados com a ordem jurídica e a previsibilidade de novas vítimas.

LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA,
AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS,
JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, PATRICK RUAN SILVA DA LUZ, RAFAEL DOMINGUES JESUS, MICHELLE PAIVA DOS SANTOS e CRISLAINE SOUZA DA SILVA,
como principais articuladores e operadores da ORCRIM, revelaram uma notável resiliência. Apesar das prisões em flagrante em 2022 e das investigações em curso, o material probatório demonstra que continuaram a orquestrar e executar golpes, movimentando cifras milionárias e lavando capitais de forma incompatível com suas rendas declaradas. A utilização de complexos esquemas de fraude eletrônica e dissimulação financeira, aliados à continuidade das atividades financeiras ilícitas (conforme movimentações atestadas até 2025) e aos bloqueios de contas por fraude (como a de
Adriany
em maio/2024 e Jairo em março/2025), revelam que as intervenções anteriores foram insuficientes para desmantelar a estrutura.

(...)

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema de fraudes eletrônicas.

LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA, RODRIGO IZIDORIO IRIS DA SILVA,
AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS
, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, MICHELLE PAIVA DOS SANTOS e CRISLAINE SOUZA DA SILVA,
como principais articuladores, coordenadores e finalizadores do esquema, possuem conhecimento detalhado sobre o modus operandi integral da ORCRIM, incluindo a rede de membros de cada uma das atribuições retromencionadas.
O material probatório revela que, em liberdade, sua capacidade de alertar outros integrantes do grupo que ainda não foram identificados, além de orientar a destruição de provas, é evidente, ao passo que poderiam coordenar a rotatividade contínua de chips e perfis falsos (como já identificado nos
RTs
), manipular registros bancários ou intimidar potenciais vítimas e testemunhas, comprometendo de forma irreversível futuras diligências e o aprofundamento da investigação.

(...)

2.2.3. Aplicação da Lei Penal A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens, que é uma característica intrínseca do modus operandi da ORCRIM.

(...)

WELSON ALVES DE MELO, LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO FERREIRA,
AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS
, JAIRO JOTAAN DE ALMEIDA, BRENO CORTES SILVA, ANDERSON QUEIROZ PEREIRA LIMA, ADRIANY DOS SANTOS RONDON, PAULO CÉSAR BULHÕES, LUCAS DE OLIVEIRA, PAULO LADISLAU RODRIGUES SANTOS, LAYZA VICENCIA DA SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA,
ao participarem das movimentações financeiras atípicas e fragmentadas,
e dada a natureza digital e interestadual dos crimes, demonstram acesso a recursos e conhecimento da estrutura que lhes permitiria evadir-se ou ocultar bens adquiridos ilicitamente.
A utilização de "contas de passagem" e a pulverização financeira são mecanismos que visam não apenas a lavagem, mas também a dificuldade de rastreamento dos ativos para fins de recuperação e, consequentemente, a frustração da aplicação da lei penal, seja pela fuga, seja pela impossibilidade de ressarcir as vítimas.

A estrutura organizacional revelada, que envolve conexões em diferentes estados e a lavagem de ativos, indica de forma clara que os investigados possuem os meios e o conhecimento necessários para se evadir da aplicação das consequências legais, seja através da fuga para outras localidades, seja pela ocultação sistemática de patrimônio. A manutenção da liberdade dos investigados, diante desse cenário, representaria um obstáculo significativo à efetivação da justiça, comprometendo a integridade da lei e a reparação dos danos causados.

(...)

2.5. Dispositivo

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO o pedido aforado pela autoridade policial no que diz respeito à medida explanada no presente tópico. Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

AMANDA VITÓRIA MOREIRA BARROS - CPF 066.441.091-01;

(...)

Insiram-se os mandados de prisão, a serem expedidos, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT.

Consigno que os MANDADOS DE PRISÃO devem ser marcados como SIGILOSOS no BNMP, visando evitar eventual fuga tão logo tomem conhecimento da inclusão em tal sistema. (...) (sic) (retirado do processo 1008971-71.2025.8.11.0042 - id. 202807840)

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, encontra-se
devidamente fundamentada
, baseada em
elementos concretos constantes nos autos
, os quais evidenciam a presença dos
requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A medida extrema da segregação cautelar mostra-se necessária
para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal
, não sendo suficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos, a complexidade da organização criminosa e a posição relevante que a paciente, em tese, ocupava em sua estrutura interna.

Conforme se extrai dos elementos colhidos, a paciente foi identificada como
integrante de organização criminosa especializada na prática de estelionatos eletrônicos
, exercendo, inclusive, função de
recrutamento e coordenação de membros (“
postadoras
”)
, além de atuar diretamente na
divisão dos valores oriundos dos crimes praticados
. A dinâmica criminosa envolvia
fraudes sofisticadas em plataformas digitais
, com a publicação de centenas de anúncios fraudulentos e movimentações financeiras expressivas, causando elevado prejuízo patrimonial às vítimas.

A gravidade dos fatos e a
persistência da atuação criminosa mesmo após operações policiais anteriores
demonstram, de forma clara, a
ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Outrossim, diante do contexto delineado nos autos, constata-se que a paciente, em tese,
integra organização criminosa
, circunstância que,
por si só
, evidencia a
necessidade da manutenção da prisão preventiva
,
a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo.

Com efeito, a
periculosidade social daquele que se associa a estruturas organizadas e voltadas para a prática de crimes graves
não pode ser desconsiderada,
pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

No que tange o pedido de prisão domiciliar, embora seja reconhecido que a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, é importante destacar que a mera condição de genitora de filhos menores de doze anos, por si só, não enseja automaticamente o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação da efetiva necessidade da presença materna para os cuidados e desenvolvimento das crianças, demonstrando-se sua imprescindibilidade no núcleo familiar.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

Nesse cenário, observa-se que a Defesa
limitou-se
a juntar aos autos a certidão de nascimento das crianças, documento que, embora comprove a maternidade da paciente, não é suficiente, por si só, para demonstrar a imprescindibilidade de sua presença no cuidado e desenvolvimento dos menores.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, exige comprovação concreta da necessidade da presença da genitora, não se tratando de direito automático fundado exclusivamente na existência de filhos menores de 12 anos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar demanda elementos que demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados maternos, bem como a inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Ausentes tais requisitos, a simples condição de maternidade não basta para justificar a revogação da custódia preventiva.

Além disso, no presente caso, os autos revelam indícios concretos de que a paciente exercia papel de destaque dentro de organização criminosa estruturada, voltada à prática de fraudes eletrônicas em larga escala, inclusive com atribuições de coordenação e divisão de lucros, o que denota periculosidade social elevada e risco de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias, somadas à complexidade do esquema criminoso e à persistência das atividades ilícitas, reforçam a necessidade da prisão preventiva como medida adequada para a proteção da ordem pública e para a garantia da efetividade da persecução penal.

Assim, mesmo que comprovada a maternidade, a gravidade concreta dos fatos imputados, o risco de continuidade delitiva e a relevância da função exercida pela paciente no âmbito da organização criminosa afastam a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis d
a
paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025